Tribunal: TJBA
Processo: 8043185-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043185-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINE FERREIRA MENEZES

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INGRESSO DA ESTUDANTE NO
PRIMEIRO
SEMESTRE DO ANO DE 202
0
. PROVA NOT
Ó
RIA
DE
OFERTA PUBLICITÁRIA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) VEICULADA COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES SOBRE A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA.
DESCONTINUAÇÃO DO PEP DESDE OUTUBRO/2020 PELA UNIME. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA AO CONSUMIDOR.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8043185-36.2020
.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
ANA CAROLINE FERREIRA MENEZES
e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer e
D
AR PROVIMENTO ao apelo,
pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça